Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial na Apelação Cível n. 1020627-38.2019.8.11.0041
RECORRENTE: VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS
RECORRIDA: MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.
Vistos, etc.
Tendo em vista a desnecessidade de recolhimento do preparo, em razão de o objeto do recurso se referir ao indeferimento do pedido da justiça gratuita, determino a intimação da Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII